Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-16.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000601-16.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAIR DE SOUZA GOMES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ADJUNTO. INSTALAÇÃO POR DECRETO JUDICIÁRIO N. 233, DE 11/03/2022. ART. 2º, §4º, DA LEI 12.153/2009. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10/STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA X COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENUNCIADO 09 DO FONAJEF. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO RITO PELA PARTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 64, §§1º E 3º, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTE TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA MANTIDA ATÉ A MATÉRIA SE DECIDIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 12.153/2009 atribui competência absoluta ao Juizado Especial da Fazenda Pública, inclusive aos juizados adjuntos criados por designação do Tribunal, quando instalados na comarca. 2. Precedente do STJ (IAC nº 10 – REsp 1.896.379/MT) consolidou a tese de que, havendo instalação do Juizado da Fazenda Pública, não cabe à parte optar pelo rito comum, por se tratar de competência absoluta. 3. O Enunciado nº 09 do FONAJEF reforça que, nas comarcas onde instalados juizados ou juizados adjuntos, a competência é do Juizado da Fazenda Pública, não se admitindo tramitação da demanda na Vara comum. 4. Reconhecida a incompetência absoluta, deve o magistrado determinar a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §§1º e 3º, do CPC, sendo vedada a extinção do processo sem exame do mérito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BRUMADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000601-16.2024.8.05.0032, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAMos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII